Tribunal: TJDFT
Processo: 0734011-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734011-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAO RODRIGUES REZENDE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Estevão Rodrigues Rezende contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação originária no 0740023-98.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender o ato administrativo que o excluiu da condição de cotista no concurso público promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, referente ao certame IBAMA_25, para o cargo de Analista Ambiental – Tema 1. Eis a r. decisão agravada: “Analiso o pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ESTEVAO RODRIGUES REZENDE, objetivando garantir sua inclusão no sistema de cotas raciais no concurso público regido pelo Edital IBAMA_25, para o cargo de Analista Ambiental – Tema 1: Proteção, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental, sob o número de inscrição 10001963. A parte autora relata que realizou regularmente sua inscrição e se autodeclarou como pessoa parda, com o intuito de concorrer às vagas destinadas a candidatos negros e pardos. No entanto, ao se submeter ao procedimento de heteroidentificação, sua condição racial foi indeferida pela comissão avaliadora, afastando-a do sistema de cotas. Ressalta que interpôs o recurso administrativo previsto no edital, mas obteve resposta negativa. Os atos foram praticados pelo CEBRASPE, entidade responsável pela execução do concurso e pela avaliação dos candidatos. Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência: i) suspender o ato administrativo que considerou inapto o autor no procedimento de heteroidentificação, assegurando-lhe o direito de reingressar na lista de candidatos negros/pardos do certame do IBAMA_25, cargo: Analista Ambiental – Tema 1: Proteção, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental; ii. seja assegurada, conforme a classificação do autor na cota de negros/pardos, a reserva de vaga até o julgamento da presente demanda; iii. seja assegurada a sua convocação para as demais fases do certame e o direito de prosseguir na condição de negro/pardo. Pugna por gratuidade de justiça e junta documentos. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, exige-se demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, à luz da documentação apresentada, ainda em cognição sumária, não é possível constatar irregularidade manifesta na atuação da comissão de heteroidentificação nem do CEBRASPE. O ato administrativo impugnado está devidamente fundamentado e goza de presunção relativa de legitimidade, conforme reiteradamente decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Confira-se: Direito Administrativo. Agravo de instrumento. Concurso Público. Vagas destinadas à cota de negros. motivação do indeferimento. Probabilidade do direito não evidenciada. Descabida a concessão de tutela de urgência. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante à reinserção na concorrência das vagas destinadas às pessoas pretas no concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo do TCDF; bem como o risco ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir 3. Quanto às vagas destinadas a pessoas negras, as regras do Edital de Abertura preveem que a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, o qual observará exclusivamente aspectos fenotípicos. 4. O procedimento de heteroidentificação configura meio legítimo de se evitar a ocorrência de fraudes e de afastar a presunção de veracidade da declaração falsa, prevista no art. 2o, parágrafo único, da Lei n° 12.990/2014. 5. No caso, o ato administrativo que afastou a presunção de veracidade da autodeclaração está devidamente fundamentado e oportunizou o contraditório e ampla defesa. 6. A apresentação de fotografias não afasta a conclusão fundamentada extraída do procedimento de heteroidentificação. As circunstâncias em contexto exigem a prevalência das regras do certame, com fundamento no princípio da isonomia e da vinculação ao edital. 7. Não se encontra evidente a probabilidade do direito do candidato de ser reinserido na concorrência das vagas destinadas a pessoas negras. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: Lei n° 12.990/2014, art. 2o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017. (Acórdão 2014544, 0712114-84.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) A jurisprudência é clara ao afirmar que, embora válida a autodeclaração, a Administração pode utilizar critérios objetivos para verificar os aspectos fenotípicos do candidato, em atenção à legalidade e ao princípio da impessoalidade. Além disso, interposto recurso administrativo, esse não foi acolhido, o que reforça a legitimidade do ato de exclusão. Assim, a solução da controvérsia exige dilação probatória, assegurado o contraditório, motivo pela qual se mostra prematuro o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, por ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria sido indevidamente excluído da lista de candidatos negros/pardos, com base em fundamentação genérica e desprovida de critérios técnicos objetivos. Alega que a Comissão de Heteroidentificação teria indeferido sua autodeclaração racial sob justificativa de “incompatibilidade fenotípica”, sem indicar parâmetros científicos que embasassem tal conclusão. Afirma que apresentou documentação robusta para comprovar sua condição de pessoa parda, incluindo dois laudos dermatológicos que o classificam nos fototipos IV e V da Escala de Fitzpatrick, bem como laudo antropológico elaborado por especialista, que conclui pela compatibilidade fenotípica com o grupo racial pardo. Sustenta que tais documentos demonstrariam, de forma técnica e objetiva, sua condição de cotista, conforme os critérios estabelecidos pela Lei no 12.990/2014 e pelo IBGE. O agravante também invoca precedentes jurisprudenciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a prevalência da autodeclaração nos casos em que houver dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, conforme decidido na ADC no 41. Argumenta que a decisão administrativa violaria os princípios da legalidade, da motivação dos atos administrativos, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o ato administrativo que o excluiu da condição de cotista, garantir sua inclusão na lista de candidatos negros/pardos, assegurar a reserva de vaga e sua convocação para as demais fases do certame. É o relatório. Decido. De início, ressalto que a análise a ser realizada neste momento se limita tão somente ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pardas foi determinada pela Lei no 12.990/14, nos seguintes termos: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. (...) Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". O edital de abertura do certame (ID 244547272) prevê o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros ou pardos (itens 5.2.1.7 e 5.2.5), e que a autodeclaração seria confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. A propósito, colhe-se do edital do concurso, ID 244547272, da origem: “5.2.1.7 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. (...) 5.2.5 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 5.2.5.1 Nos termos do art. 15 da Instrução Normativa MGI no 23/2023, serão convocados para o procedimento de heteroidentificação todos os candidatos que se autodeclararam negros aprovados na prova discursiva. 5.2.5.2 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 5.2.5.3 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 5.2.5.3.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados. A composição da comissão garantirá a diversidade das pessoas que a integram quanto ao gênero, à cor e, sempre que possível, à origem regional. 5.2.5.3.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibama_25. 5.2.5.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe e a sua gravação será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos contra a decisão da comissão. 5.2.5.4.1 O candidato que se recusar a ser filmado durante o procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 5.2.5.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 5.2.5.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 5.2.5.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.2.5.5 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 5.2.5.6 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 5.2.5.6.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 5.2.5.6.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 5.2.5.6.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 5.2.5.7 Será eliminado do concurso o candidato que: a) se recusar a ser filmado; b) prestar declaração falsa; c) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. 5.2.5.7.1 O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua, em cada fase anterior do certame, nota ou pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases. 5.2.5.7.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, na forma do parágrafo único do art. 2o da Lei no 12.990/2014. 5.2.5.7.3 Na hipótese de indícios ou denúncias de fraude ou má fé no procedimento de heteroidentificação, o caso será encaminhado aos órgãos competentes para providências cabíveis, conforme o art. 26, caput, da Instrução Normativa MGI no 23/2023. 5.2.5.7.4 As hipóteses de que tratam os subitens 5.2.5.7.1 e 5.2.5.7.2 deste edital não ensejam o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 5.2.6 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibama_25 e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 5.2.6.1 Os currículos dos integrantes da comissão recursal serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibama_25, durante o prazo de interposição de recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação. 5.2.6.2 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. 5.2.6.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 5.2.6.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 5.2.7 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase.” Interposto recurso administrativo, este foi negado sob o fundamento de que “o candidato não possui caracteres que o credenciam a concorrer às vagas reservadas à pessoas negras.” (ID 244547275 da origem) Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pelo recorrente, mas, ao menos nesta prelibação sumária, não se verifica fundamentos robustos o suficiente para fazer preponderar unicamente a autodeclaração racial, a qual não foi confirmada na avaliação de heteroidentificação, tal como prevista no edital do certame. Desse modo, revela-se evidente a necessidade de amadurecer a instrução processual, no momento e na instância apropriada, que não é esta destinada de estreita cognição em agravo de instrumento. Neste sentido, em caso símile, já decidiu esta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. NÃO RECONHECIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA. AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEI no 12.990/14. COTAS NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. ADC 41-STF. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. LIMITADA. LEGALIDADE. NORMAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 12.990, de 09 de junho de 2014, reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. 2. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC 41, reconheceu a validade da Lei 12.990/2014, que reserva 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, no âmbito dos Três Poderes, firmando entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a atuação do Judiciário está limitada à apreciação de aspectos de legalidade e da observância das normas do edital, não sendo possível adentrar no mérito administrativo para decidir se o candidato preenche ou não os critérios fenotípicos, em substituição à comissão especificamente designada para tanto 4. A análise da irresignação do agravante acerca do enquadramento nos requisitos para concorrer as vagas destinadas aos cotistas exige a produção de prova, de modo que evidente a necessidade de amadurecer a instrução processual 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1943020, 0730871-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Ausente o requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator